Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-06.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000787-06.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOSE LEITE DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. NÃO ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, buscando reformar a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de JOSÉ LEITE DE AMORIM, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c o artigo 2º, I, do Decreto n. 9.847/2019. II. Questão em discussão. O recorrente pugna pela reforma da decisão que entendeu pela absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de ameaça. Dessa forma, pugna pelo recebimento da denúncia. III. Razões de decidir. O douto juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória, rejeitou a denúncia, sob o argumento de que a inicial, na verdade, narra delitos de ameaça, alegando que tais crimes absorvem o de porte ilegal de arma de fogo. Contudo, da análise dos autos, verifica-se a consumação dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de forma autônoma, motivo pelo qual o delito de ameaça não absorve o porte ilegal de arma de fogo. Conforme a confissão do recorrido, em fase inquisitorial, este afirmou que havia comprado o revólver há muito tempo, assim como declarou que já havia sido preso e processado antes, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Portanto, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, resta claro que “o caso em análise retrata crime de ameaça em concurso material com o delito de porte de arma, vez que a arma foi adquirida pelo Recorrido em cenário distinto e pretérito”. Por fim, cumpre mencionar que não houve representação dos ofendidos quanto ao crime de ameaça, subsistindo tão somente o porte ilegal de arma de fogo. IV. Dispositivo. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e PROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8000787-06.2023.8.05.0022, que tem como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Recorrido, JOSE LEITE DE AMORIM. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.